Tribunal: TJPA
Processo: 0801233-80.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801233-80.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: OISLAN DE SANTANA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou cálculos referentes a diferenças salariais decorrentes de promoção horizontal de servidor público.

2. O ente municipal sustenta a nulidade da execução por iliquidez do título, alegando necessidade de prévia liquidação para aferição de requisitos subjetivos (avaliação de desempenho) e invoca ausência de dotação orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida em mandado de segurança coletivo, que reconheceu o direito à progressão horizontal, possui liquidez suficiente para execução individual imediata mediante simples cálculo aritmético, abrangendo as parcelas vencidas após a impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público gera efeitos patrimoniais a partir da data da impetração, sendo devido o pagamento das parcelas que se vencerem no curso da demanda (Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º).

5. É desnecessária a liquidação por artigos ou arbitramento quando a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, realizado com base nas fichas financeiras do servidor e nos parâmetros fixados na lei local e no título judicial (CPC, art. 509, § 2º).

6. A vedação ao pagamento de valores pretéritos em mandado de segurança (Súmulas 269 e 271 do STF) não se aplica às prestações vencidas após o ajuizamento da ação, as quais constituem dívida de valor líquida e certa.

7. A inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho não pode prejudicar o direito do servidor, conforme já decidido no título executivo transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Decisão concessiva de segurança em mandado de segurança coletivo que reconhece obrigação de fazer com repercussão patrimonial constitui título executivo judicial exigível.

2. É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva genérica quando o crédito é apurável mediante simples cálculos aritméticos.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; CPC, art. 509, § 2º; Lei Municipal nº 1.553/2005.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 269; STF, Súmula nº 271; TJPA, ApCiv nº 0005899-12.2014.8.14.0005, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.05.2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
ajuizado por
OISLAN DE SANTANA OLIVEIRA
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, o Exequente ajuizou o presente cumprimento de sentença objetivando a execução do título judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP. A referida ação coletiva, transitada em julgado, reconheceu o direito líquido e certo da categoria à promoção horizontal na carreira, nos termos da Lei Municipal nº 1.553/2005. O autor instruiu a inicial com memória de cálculo atualizada, pugnando pelo recebimento das diferenças salariais não pagas pela Edilidade.

O Juízo
a quo
, inicialmente, indeferiu o processamento do feito sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial (REsp) nº 1.804.186/SC, determinando a tramitação pelo rito comum.

Citado regularmente para, querendo, apresentar impugnação à execução no prazo legal, o Município de Altamira quedou-se inerte, deixando transcorrer o lapso temporal
in albis
.

Diante da ausência de impugnação, sobreveio a sentença de mérito. O Magistrado sentenciante reconheceu a validade do título executivo judicial e a comprovação, pelo autor, do vínculo funcional necessário. Por conseguinte, homologou os cálculos apresentados na exordial e condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento da importância de R$ 32.663,06 (trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e seis centavos), com a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) até dezembro de 2021 e, posteriormente, pela Taxa SELIC. Determinou-se, ainda, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, observados os limites legais, além da condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município de Altamira interpôs o presente recurso de Apelação Cível. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da execução por ausência de título líquido, certo e exigível. Argumenta que a sentença coletiva é genérica e meramente declaratória, dependendo de prévia liquidação individual para aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos da progressão funcional (interstício temporal e avaliação de desempenho), o que impediria a execução direta por simples cálculos aritméticos.

Aduz o Apelante, ainda, que a ausência de impugnação na fase de cumprimento de sentença não induz aos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, dada a indisponibilidade do interesse público.

No mérito, invoca a impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de dotação orçamentária prévia, citando dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal. Aponta, também, vício na instrução processual e excesso de execução, alegando que a memória de cálculos do exequente não discriminou os descontos obrigatórios referentes ao Imposto de Renda e à contribuição previdenciária, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença ou a anulação do feito para regular instrução.

Em sede de contrarrazões, o Apelado refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção da sentença. Destacou a ocorrência da preclusão temporal, uma vez que o Ente Municipal foi devidamente citado e não apresentou impugnação aos cálculos no momento oportuno. Defendeu a desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento, visto que o valor depende apenas de cálculo aritmético baseado em parâmetros fixados na lei e na sentença coletiva. Quanto aos descontos fiscais e previdenciários, sustentou que a retenção deve ocorrer no momento do efetivo pagamento (fato gerador), não constituindo vício na planilha inicial. Requereu, por fim, o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários recursais.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Antes de adentrar nas alegações realizadas pelas partes, salienta-se a necessidade da transcrição da Ementa do referido julgado 0005899-12.2014.8.14.0005:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA NA IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DAQUELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA TRANSFERÊNCIA AO SERVIDOR DO ÔNUS DE TAL OMISSÃO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei Municipal de Altamira nº 1.553/2005 estabelece a promoção horizontal dos servidores públicos em educação, prevendo 3 (três) requisitos para a concessão da progressão funcional: interstício temporal, verificação de desempenho e atualização profissional.

2. A exigência, reconhecida pelo Juízo Singular, acerca do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos dispositivos alhures transcritos para que a "promoção horizontal" seja efetivada em benefício dos profissionais de educação não merece ser acolhida em sede recursal, uma vez que o Município Apelado não realizou a avaliação de desempenho, requisito que, em tese, seria intrínseco à progressão.

3. Não é razoável transferir ao servidor público o ônus de arcar com prejuízos de falhas da Administração Pública, especialmente porque, em momento algum, o Município de Altamira impugnou ou sequer justificou sua inércia em providenciar a organização da Comissão de Gestão responsável pela avaliação de desempenho, sob pena de se criar embaraço burocrático ao direito adquirido dos servidores em educação do município.

4. Precedentes da 1ª Turma de Direito Público.

5. A alegação do Município de Altamira, em sede de contrarrazões, de que o presente Recurso de Apelação estaria prejudicado pela pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000529-67.2014.8.14.0000 não convence, porque o objeto daquela ação é art. 65, §2º, incisos I a V, da Lei Municipal Nº 1.553/2005, que não se referem à "promoção horizontal", objeto desta demanda que ora se recorre, regulada pelo art. 65, §1º da mesma lei.

6. A sentença merece ser reformada, devendo ser concedida a segurança para que o Município de Altamira promova a devida "promoção horizontal" dos servidores em educação daquela cidade, observando os requisitos da Lei Municipal nº 1.553/2005, por ser medida de direito e de justiça.

7. Recurso de apelação conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005899-12.2014.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2019)

Diante disso, observa-se que o referido Acórdão transitou em julgado no dia 25 de julho de 2019. Assim, passa-se a análise das alegações feitas.

DO MÉRITO

Apelante sustenta a inexequibilidade do título, afirmando que o acórdão exequendo se limitou a conceder uma obrigação de fazer (promover a progressão horizontal), sem estipular condenação pecuniária.

A argumentação não se sustenta. A decisão proferida em mandado de segurança que reconhece um direito a servidor público, como a progressão funcional, possui efeitos patrimoniais consectários, os quais são devidos a partir da data de impetração do
writ
, conforme dispõe o art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009.

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Não se trata de cobrança de valores pretéritos à impetração, o que é vedado pelas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, as quais pacificaram o entendimento de que o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança. O caso dos autos, contudo, é distinto. A execução versa sobre as parcelas que se venceram no curso da demanda coletiva, decorrentes do não cumprimento da obrigação pelo ente público. A apuração desses valores, no caso, depende de meros cálculos aritméticos, com base nas fichas financeiras da servidora, o que torna o título líquido, certo e exigível para fins de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

(...)

A jurisprudência de tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, distinguindo a vedação à cobrança de valores pretéritos à impetração da possibilidade de execução das parcelas que se venceram após o ajuizamento da ação, em virtude do reconhecimento de um direito patrimonial pelo
mandamus
. Dessa forma, a pretensão da apelada encontra respaldo na legislação e no entendimento consolidado dos tribunais.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO À PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que homologou cálculos apresentados por servidora municipal em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, reconhecendo direito à promoção funcional horizontal, com repercussões patrimoniais. Contestação do ente público fundada na prescrição do direito de execução, na inexigibilidade do título judicial e na necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.169 do STJ. Sentença mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão executória individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança; (ii) saber se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial exigível; (iii) saber se a ausência de prévia liquidação impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva é de 5 anos contados do trânsito em julgado, nos termos da tese firmada no Tema 877/STJ.

4. O acórdão exequendo reconheceu o direito dos servidores à promoção horizontal, impondo à Administração obrigação de fazer com repercussões patrimoniais. Trata-se de título executivo judicial exigível, nos moldes da jurisprudência do STJ.

5. Não há necessidade de liquidação prévia do julgado quando os valores devidos podem ser individualizados e apurados mediante simples cálculos aritméticos, afastando-se a alegação de suspensão em razão do Tema 1.169/STJ.

6. Cálculos apresentados com base em documentos financeiros oficiais, suficientes à aferição do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. "É de cinco anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva, contado do trânsito em julgado, inclusive em mandado de segurança."

2. "Decisão concessiva de segurança em mandado de segurança coletivo que reconhece obrigação de fazer com repercussão patrimonial constitui título executivo judicial exigível."

3. "É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva genérica quando o crédito é apurável mediante simples cálculos aritméticos."

(ApCiv 0800410-43.2023.8.14.0005, Relator: Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicado: 17/06/2025)

Portanto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, pois se encontra em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026